Tribunal: STF
Processo: RE 1566842
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VINCULO CONTRATUAL COM O ESTADO DE MINAS GERAIS. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. ADICIONAL POR LOCAL DE TRABALHO. EXPRESSA VEDAÇÃO PELO ART. 20 DA LEI ESTADUAL 14.695/2003. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TJMG. DESPROVIMENTO.



    - O servidor contratado temporariamente pelo Estado de Minas Gerais para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, submetido ao regime de plantão noturno, faz jus ao recebimento do adicional noturno.



    - O adicional noturno está compreendido entre os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal aos trabalhadores em geral e estendidos aos servidores públicos, sendo devido seu pagamento em razão da realização do serviço em condições anômolas, no periodo de 22 hs de um dia até as 5 hs do dia seguinte, independente da natureza do vínculo.



    - Pelo princípio da legalidade, descabe a concessão do adicional de local de serviço ao Agente de Segurança Penitenciário, por dispor expressamente o art. 20 da Lei estadual 14.695103, que criou a carreira, com a redação conferida pela Lei estadual 15.788108, que o servidor integrante dessa carreira não fará jus ao benefício previsto no art. 1º da Lei 11.717194.



    - Mesmo após a alteração pela Lei n. 21.33312014, o art 6º da Lei 11.717/94 continua a obstar o recebimento do adicional pelo Agente de Segurança Penitenciário, pois indevido "ao servidor que receba outro adicional que seja de mesma natureza ou que tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho", no que se enquadra a GAPEP, hoje incorporada aos vencimentos básicos dos servidores da carreira.



    - Incidente de Unif. de Jurisp. acolhido para estabelecer que ao servidor público detentor do cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciário não é devido o adicional de local de trabalho, previsto na Lei Estadual n. 11.717/94. (TJMG - 1.0686,13.007929-2/002, ia Câmara Unif. Jurisp. Cível, j. 15107/1 5, p. 2410711 5)



    - Sentença reformada em parte no reexame necessário. Segundo recurso prejudicado. Primeiro recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente